Tribunal: TJSP
Processo: 1000014-25.2025.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Concessão apenas para este ato, a teor do quanto autoriza o art. 98, §5o, CPC, a fim de que o direito de acesso não seja tolhido.

EXTINÇÃO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CUSTAS – REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Indeferimento da gratuidade confirmado em sede de agravo de instrumento por ausência de prova da hipossuficiência financeira arguida – Questão

Ementa:
*GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Concessão apenas para este ato, a teor do quanto autoriza o art. 98, §5o, CPC, a fim de que o direito de acesso não seja tolhido.

EXTINÇÃO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CUSTAS – REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Indeferimento da gratuidade confirmado em sede de agravo de instrumento por ausência de prova da hipossuficiência financeira arguida – Questão preclusa - Extinção do feito sem resolução do mérito, com determinação de cancelamento da distribuição e condenação do autor ao recolhimento das custas iniciais – Insurgência – Acolhimento no ponto - Processo inexistente - Hipótese de cancelamento da distribuição, mas sem o recolhimento de custas – Aplicação do art. 290/CPC - Precedentes - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.*